Tribunal: TJDFT
Processo: 0022096-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FOLHA DE ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de desacato, imperiosa a manutenção da condenação.

2. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da personalidade do réu. Precedentes do STJ.

3. Recurso parcialmente provido.